Tribunal: TJES
Processo: 5017646-28.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017646-28.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOANILSON MALOVINI LOIOLA
RECORRIDO: LET'S RENT A CAR S/A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017646-28.2023.8.08.0035

RECORRENTE: JOANILSON MALOVINI LOIOLA

RECORRIDOS: LET'S RENT A CAR S/A e BANCO CSF S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MERO DISSABOR. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13999625. Contrarrazões da Let’s Rent no Id. 13999790 e Banco CSF no Id. 13999791.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 13999625), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995. Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC), eis que o conjunto não afasta a necessidade de concessão, razão pela qual rejeito as impugnações apresentadas pela parte recorrida, sendo que a mera impugnação genérica à concessão da justiça gratuita sem a apresentação de documentos pertinentes não é apta para afastar o deferimento do benefício.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13999623), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Por todo o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para determinar que as requeridas ressarçam o autor em dobro o que cobrou indevidamente, o que equivale a R$ 1.491,66 (um mil quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos). Sobre a repetição incidirá correção monetária e contagem de juros (1% a.m.) desde a data cobrança indevida e taxa SELIC a partir da citação. Julgo improcedente o pedido de condenação em danos morais.''

Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais sob argumento de que a parte autora reservou aluguel de veículo em duas parcelas e teve um caução de R$ 800,00 bloqueado no cartão de crédito. O veículo foi usado e devolvido no dia seguinte, e a empresa solicitou o cancelamento imediato do caução. No entanto, na fatura de junho, o autor notou que a segunda parcela do aluguel veio como R$ 745,83, indicando que o caução não foi estornado, mas sim abatido o valor da parcela. Após diversos contatos infrutíferos com a locadora do veículo e a administradora do cartão, ambas as partes se eximindo da responsabilidade e solicitando que o autor entrasse em contato com a outra, o autor ajuizou a presente ação, na qual requereu dano material no valor de R$ 1.491,66, já em dobro, referente ao valor indevidamente cobrado, e dano moral no valor de R$ 26.400,00.

A parte autora, em suas razões recursais, pleiteia a reforma parcial da r. sentença requerendo a condenação da ré ao pagamento de danos morais, pois perdeu tempo útil, além de ter perturbada sua tranquilidade e paz de espírito.

Quanto ao dano moral, objeto do recurso do autor, não logrou êxito em comprovar que tenha sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhe os alegados danos. No caso em apreço, entendo que embora seja presumível que a situação vivenciada pela parte autora tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrida e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Desse modo, cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores. Diante do exposto,
voto pela manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)